Tribunal: STF
Processo: ARE 1424071
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NÃO CONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISSQN. MERA LOCAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE ASSOCIADA A OUTROS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. 
 1.	O reexame obrigatório não deve ser conhecido, vez que a sentença denegou a segurança requestada, não tendo acarretado qualquer prejuízo ao ente público. 
 2.	No caso, a atividade principal de locação de bens móveis e equipamentos em geral desenvolvida pelas empresas não configura mera locação, pois constitui contrato atípico em que há inclusão dos serviços de guarda, vigilância, segurança, escolta armada, monitoramento de bens e assistência técnica, conforme previsto no contrato social. 
 3.	A realidade fática demonstra que essas atividades se associam/confundem, estando supervisionadas por todo um aparato de empregados e equipamentos que são disponibilizados para os clientes das recorrentes, não se limitando, portanto, à locação pura, isto é, simples fornecimento de bens. 
 4.	Hipótese de incidência do ISSQN configurada. Precedentes do STF e do STJ. 5.Reexame não conhecido. Apelo conhecido e não provido.

2.	O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 103-A e 156, III, da CF. Sustenta, em essência, que os “acórdãos recorridos, data venia, julgaram matéria diversa da discutida nos autos, pois, ao contrário do que afirmam, não se está analisando a incidência ou não de ISSQN nas operações realizadas pelas Recorrentes, mas, sim (e tão somente), se é necessária a emissão de notas fiscais eletrônicas, mesmo não incidindo o ISSQN, nos termos da Súmula Vinculante n° 31, do Supremo Tribunal Federal”.

3.	A pretensão recursal não merece prosperar.

4.	No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:

Não obstante os bem lançados argumentos recursais, verifico que a atividade principal de locação de bens móveis e equipamentos em geral desenvolvida pelas empresas não configura mera locação, pois constitui contrato atípico em que há inclusão dos serviços de guarda, vigilância, segurança, escolta armada, monitoramento de bens e assistência técnica, conforme previsto no contrato social (páginas 37/38, 52 e 70). 
Esses serviços constam na listagem da referida LC (itens 11, 11.02, 11.03 e 14.02). 
A realidade fática demonstra que essas atividades se associam/confundem, estando supervisionadas por todo um aparato de empregados e equipamentos que são disponibilizados para os clientes das recorrentes, não se limitando, portanto, à locação pura, isto é, simples fornecimento de bens.

5.	O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando a locação de bens estiver atrelada a demais atividades que constituam serviço, admite-se a incidência do ISS. Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Confira-se:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. TEMA 212 E SÚMULA VINCULANTE 31. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 
1. Quanto à possibilidade de instituição de ISS sobre locação de bens móveis, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 626.706-RT (Tema 212, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/9/2010), fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço. 
2. Esse entendimento, inclusive, ficou consolidado no enunciado de Súmula Vinculante nº 31. 
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que a locação não está dissociada da prestação de serviços - muito pelo contrário, entendeu que estão interligadas, por isso há incidência do ISSQN. 
4. Incide, assim, o óbice do Enunciado 279/STF. 
5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(ARE 1.380.035-AgR, Min. Rel. Alexandre de Moraes) 

6.	Quanto à interposição pela  alínea d, ressalto que não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS.
 Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. 
Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
7.	Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

Publique-se.

	Brasília, 13 de março de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator